Tribunal: TJES
Processo: 0017369-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017369-39.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente ação de execução de título extrajudicial baseada em contrato de honorários advocatícios. A sentença entendeu pela ausência de liquidez do título, por exigir análise proporcional do serviço prestado. Sustentou-se ainda a inexistência de cerceamento de defesa e majoraram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%. Nos embargos, apontam-se omissões, contradições e erro de premissa, com pleito de efeitos modificativos e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do pedido de prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa; (ii) verificar a existência de omissão quanto à ausência de distrato formal do contrato de honorários; (iii) apurar eventual erro de premissa sobre a atuação do novo advogado e a proporcionalidade dos honorários; (iv) averiguar omissão sobre a liquidez do título em caso de cumprimento parcial do contrato; e (v) determinar se houve omissão quanto à aplicação do limite legal de 20% na fixação cumulada dos honorários sucumbenciais, conforme o Tema Repetitivo 587 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

Não se verifica omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou a matéria, concluindo que a prova testemunhal pretendida era irrelevante para alterar o desfecho da execução.

Também foi analisada a alegada ausência de distrato formal do contrato de honorários, tendo o acórdão reconhecido a revogação tácita do mandato com a substituição do advogado, afastando qualquer omissão.

A alegação de erro de premissa sobre a atuação do novo advogado foi refutada, pois o acórdão considerou expressamente que a atuação do antigo patrono não contribuiu para o êxito da audiência.

Quanto à suposta omissão sobre a liquidez do título, entendeu-se que a remuneração proporcional exigia análise subjetiva do trabalho desenvolvido, afastando a liquidez necessária à execução.

Verificou-se, todavia, omissão quanto à cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na execução (10%) e nos embargos à execução (majorados para 12%), em descompasso com o limite de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15 e conforme o Tema 587/STJ.

A jurisprudência do STJ admite a fixação autônoma dos honorários em ambas as ações, desde que não ultrapasse o limite global de 20%, exigindo-se, portanto, a adequação do julgado nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A reapreciação da prova testemunhal já afastada no acórdão originário não configura omissão, mas inconformismo da parte.

A ausência de distrato formal não implica nulidade quando há revogação tácita do mandato evidenciada nos autos.

A exigência de liquidez do título executivo contratual de honorários pressupõe aferição objetiva e não admite análise proporcional subjetiva em sede de execução.

É admissível a fixação cumulada de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, desde que o somatório respeite o limite legal de 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15 e do Tema 587 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 2º, e 369; CC, arts. 472 e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.02.2019 (Tema 587); STJ, REsp 2.054.507/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra o r. acórdão (ID. 10261744) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS
, e manteve a r. sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido autoral formulado em ação de execução de título extrajudicial que visava a cobrança de honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o título executivo carecia de liquidez, porquanto a cláusula de remuneração ajustada impunha a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos de forma proporcional ao serviço prestado.

Ao negar provimento ao apelo, o r. acórdão majorou a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

Em suas razões (ID. 10541467), a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões, contradições e erros de premissa, quais sejam:
(I) omissão
quanto à análise do seu pedido de prova testemunhal, alegando cerceamento de defesa;
(II) omissão
quanto à análise da alegação de ausência de distrato formal do contrato de honorários advocatícios, nos moldes dos Arts. 472 e 473 do Código Civil;
(III) erro de premissa
ao concluir que a participação do novo advogado resultou em êxito para a embargada, justificando a proporcionalidade dos honorários, quando, na verdade, as propostas anteriores gerariam mais benefício econômico;
(IV) omissão
quanto à liquidez do título, mesmo na hipótese de o contrato ter sido parcialmente cumprido e rescindido de forma antecipada, sendo a quantia plenamente aferível por simple
s cálculos aritméticos;
e
(V) omissão
quanto à fixação equivocada do ônus da sucumbência, especificamente no que diz respeito à verba honorária, que deveria respeitar o limite total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme Tema Repetitivo n.º 587 do STJ.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, com fins modificativos e de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, embora tenha sido apontada a existência de vícios de omissão, contradição e erro de premissa no acórdão ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examiná-lo, observa-se que a pretensão dos embargantes é, preponderantemente, a reapreciação das matérias que foram devidamente analisadas e decididas por esta Relatoria.

Quanto à alegada omissão relativa ao cerceamento de defesa
, verifica-se que a embargante sustenta que o julgamento antecipado, sem a produção da prova testemunhal, violou o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o art. 369 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que tanto o juízo quanto as partes reconheceram a relevância da prova oral.

Contudo, o acórdão recorrido consignou, de forma clara, que a parte recorrente
apenas alegou ter interesse na produção da prova testemunhal, sem demonstrar que tal prova teria o condão de alterar o desfecho do julgamento
. Ressaltou, ainda, tratar-se de demanda executiva, hipótese em que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Vejamos trecho extraído do v. acórdão, que utilizou os mesmos argumentos dispostos nos embargos à execução, que foram igualmente desprovidos:

“
[...
]
A razão que embasa o pedido de prova testemunhal, qual seja ‘
se a ora apelante cumpriu total ou parcialmente sua parte na avença, prestando os serviços a que se comprometeu e se o acordo celebrado é resultante do seu trabalho’,
dados os fundamentos sentenciais corroborados nesta instância, ressaltando-se tratar-se de demanda executiva, não se mostra suficiente a alterar o entendimento adotado para desprover a presente irresignação, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie.
[...]”

Deste modo, não se verifica omissão quanto a este ponto, mas apenas discordância da embargante quanto à conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de distrato formal do contrato de honorários advocatícios
, a embargante argumenta que a comunicação informal por mensagem não atende à exigência de um distrato formal de um contrato solene, nos moldes dos arts. 472 e 473 do Código Civil.

Todavia, o acórdão recorrido depreendeu do material probatório do feito que a parte apelante fora comunicada do desinteresse em manter a contratação entabulada, tanto que na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelada encontrava-se representada por outro advogado (novo mandato, que revoga o anterior).

Logo, não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

No tocante à alegada omissão quanto à liquidez do título
, a embargante sustenta que a quantia é plenamente aferível por simples cálculos aritméticos, mesmo na hipótese de o contrato ter sido parcialmente cumprido e rescindido de forma antecipada.

Na verdade, o acórdão embargado assentou, claramente, que o cenário é insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, de forma proporcional ao serviço prestado, o que demanda uma análise subjetiva e minuciosa, fugindo ao escopo de uma ação de execução.

Compreendeu-se, portanto, que a matéria em discussão, para fins de execução, não era eminentemente de direito e que os elementos constantes dos autos não foram suficientes para o julgamento da liquidez do título.

Em
relação à alegada
existência de erro de premissa ao concluir que a participação do novo advogado resultou em êxito para a embargada
, justificando a proporcionalidade dos honorários, quando, na verdade, as propostas anteriores gerariam mais benefício econômico, compreende-se que o acórdão analisou a questão e concluiu que a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrente não se dera em prol da apelada quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado.

Vejamos excerto do acórdão embargado, que tratou especificamente sobre o tema;
in verbis
:

“Ocorre que merece cautela para a determinação da base de cálculo de incidência do percentual ajustado (10%) sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrente não se dera em prol da apelada quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado.”

Não se verifica, pois, erro de premissa, mas discordância quanto à interpretação judicial.

Assim sendo, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ, “
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
[...]” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

E, ainda, “
O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento recurso de apelação interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por derradeiro, no tocante à alegação de omissão relativa à fixação do ônus sucumbencial,
aduz a embargante que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos a ela opostos deveria observar, de modo conjugado, o limite global de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos exatos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 587 — entendimento que, segundo sustenta, teria sido desconsiderado no acórdão ora impugnado.

Neste aspecto, merece destaque a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 587), a qual consolidou entendimento no sentido de que:
“Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma”
(STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

À luz dessa hermenêutica, revela-se juridicamente viável a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados, de forma autônoma, tanto na execução quanto nos embargos que lhe são opostos — independentemente do desfecho de mérito em cada uma das demandas —, desde que observada a cláusula de contenção estabelecida no § 2º do Art. 85 do CPC/15, que impõe limite percentual máximo ao somatório dessas verbas.

A Terceira Turma do STJ, nesse mesmo sentido, reafirmou que: “
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC
” (STJ – Terceira Turma – Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi – REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023).

No caso em apreço, tem-se que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução — manejados pela parte então executada — julgou procedente a insurgência, extinguindo, por conseguinte, a execução de nº 0017369-39.2019.8.08.0035. Em decorrência dessa solução de mérito, o Juízo
a quo
impôs à parte embargante o pagamento das custas processuais, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, quantia esta posteriormente majorada para 12% quando do desprovimento do recurso de apelação interposto.

Não bastasse, no curso da própria ação executiva — cuja extinção resultou da procedência dos embargos —, já havia sido atribuída à embargante a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Trata-se, portanto, de hipótese em que se opera a cumulação de encargos de sucumbência nas duas frentes processuais, demandando, à luz da jurisprudência consolidada, o necessário controle dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Em decorrência dessa dupla condenação, resultou-se na fixação cumulativa de honorários sucumbenciais no patamar de 22%, excedendo o limite legal de 20% estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC/15, e contrariando, assim, o entendimento firmado no Tema 587 do STJ, que, embora admita a cumulação autônoma das verbas honorárias em ambas as fases processuais, impõe como limite global o referido percentual.

Essa inteligência interpretativa, cumpre ressaltar, vem sendo reiteradamente perfilhada pelo c. TJ/ES, a revelar uma linha jurisprudencial que prestigia a coerência sistêmica e o respeito aos precedentes qualificados, como se depreende dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...
]
2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC. 3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.
5) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15.
6) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001780-70.2016.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...] (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios)

Diante da constatação da omissão quanto à aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 587/STJ, impõe-se a limitação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, de modo que a soma de ambos não ultrapasse o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme expressamente determinado pelo § 2º do art. 85 do CPC/15.

Destarte, pelas razões acima articuladas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, limitando os honorários sucumbenciais arbitrados na execução e nos embargos à execução ao percentual global de 20% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o Tema Repetitivo 587/STJ e o art. 85, § 2º, do CPC/15. Por fim, declaro prequestionadas as matérias indicadas pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
suprir a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, limitando os honorários sucumbenciais arbitrados na execução e nos embargos à execução ao percentual global de 20% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o Tema Repetitivo 587/STJ e o art. 85, § 2º, do CPC/15. Por fim, declaro prequestionadas as matérias indicadas pelas partes.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.